Tribunal: TJES
Processo: 5008274-64.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008274-64.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELANTE: EDINA MACHADO AVELAR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A demora injustificada na tramitação e decisão dos procedimentos administrativos caracteriza lesão a direito subjetivo do administrado, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais, reparável pelo Poder Judiciário, que pode determinar a fixação de prazo razoável para julgamento do requerimento.

2.

Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes, a determinação judicial para que a autoridade cumpra o prazo estabelecido em lei quanto a análise de pedido administrativo, não constituindo usurpação de competência pelo Poder Judiciário.

3.
Não há que se falar em suspensão do processo administrativo para aguardar o trânsito em julgado de sentença que reconhece e determina averbação de período como especial para fins de aposentadoria, exceto se o pronunciamento judicial for atacado por recurso dotado de efeito suspensivo ou se houver determinação do Juiz para que se aguarde o transcurso do prazo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5008274-64.2022.8.08.0011

APTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI

A
PD
A
:
EDINA MACHADO AVELAR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, o apelante pugna pela reforma da sentença que determinou a análise do requerimento administrativo da apelada, concernente a concessão de aposentadoria mediante averbação de tempo especial deferido judicialmente.

Em síntese, pugna pela suspensão do processo administrativo, enquanto pendente de trânsito em julgado os autos do processo no qual foi deferida a averbação de tempo especial.

Pois bem.

A priori
, insta ressaltar que o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pú
blica ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso
LXIX
, do art.
5º
, da
Constituição da República

de 1988.

De acordo com o art.
1º

da Lei nº
12.016/
2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesta esteira, infere-se que houve ilegalidade no ato do impetrado, diante da
suspensão do requerimento administrativo que visava a concessão de aposentadoria,
restando, consequentemente, presente o direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
.

N
ão pode
ria
o apelante/impetrado decidir suspender a tramitação de processo administrativo, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado de processo judicial, sem que
houvesse
determinação
nesse sentido
, ou que
houvesse
impugnação por recurso dotado de efeito suspensivo.

A
lém mais, observo que os autos do processo 5000516-34.2022.8.08.0011, no qual foi determinada a averbação do período especial de
28/04/1995 a 30/03/1998,
interposto apelação, a mesma teve seu
julgamento
de improvimento, mantendo a obrigatoriedade de averbação do período especial. Saliento que
não consta dos autos informação de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Logo, inquestionável a impossibilidade de suspensão do processo administrativo, visto a ausência de determinação judicial
para tanto
.

Salienta-se que e
m decorrência do direito de petição, assegurado no art.
5º
, inciso
XXXIV
, da
Constituição Federal, a
Administração tem a obrigação de responder às solicitações dos administrados, seja para deferir ou indeferi-las, em um prazo razoável, nos moldes do inciso LXXVIII do mesmo artigo constitucional, sob pena de violação do direito constitucional de petição.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (
C
F
, art.
5º
,
LXXVIII
), lembrando que essa razoabilidade deve ser enfrentada, tanto sob o prisma
da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A jurisprudência sufragou o entendimento de que os segurados têm direito de obter resposta aos seus pedidos em prazo razoável, não podendo ser penalizados pela inércia da administração, ainda que esta não decorra de voluntária omissão dos agentes públicos, mas de problemas estruturais do aparato estatal.

Sendo o apelante autarquia municipal, a ele aplicam-
se as obrigações impostas à administração pública, dentre eles, os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Segundo o STJ:

[...] A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria
Constituição
o lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art.
5º
,
LXXVIII
, da
CF
). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art.
1.º
, caput, da Lei n.
12.016
, de 7 de agosto de 2009.
(STJ,
MS 19.132/DF
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017

Cumpre pontuar, por fim que inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes na determinação judicial para que a autoridade cumpra o prazo estabelecido em lei, para
análise

de pedido
administrativo
, “não constituindo de forma alguma usurpação da competência do órgão
administrativo

pelo Poder Judiciário. Em verdade, se trata apenas de determinação judicial para que a autoridade competente atenda ao preceito legal, cumprindo seu dever. (TRF4, processo nº
5009774-98.2016.4.04.7003
, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, julgado em 06/03/2018, DJe de 20/02/2018)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença que determinou a análise do processo administrativo nº 5416/2022, apresentado pela apelada.

S
em custas e honorários, nos termos da Lei.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.